Tribunal: CARF
Processo: 10880.900580/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900580/2012-74
RESOLUÇÃO
1301-001.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 126/134) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório
proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 7) homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 18119.67595.301109.1.7.04-7230, realizada com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior. Veja-se a análise do Despacho Decisório:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900580/2012-74
2

Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório formulado no acórdão
recorrido:
Cuida-se de manifestação de inconformidade, interposta em 09/03/2012, em face
do despacho decisório que indeferiu a compensação tributária pretendida pelo
contribuinte - Dcomp no 18119.67595.301109.1.7.04-7230, na qual se buscava a
extinção de crédito tributário a partir de direito creditório vinculado às retenções
realizadas nas operações de prestação de serviços de pessoas jurídicas de direito
privado à requerente
No referido despacho decisório, restou assim consignado, verbis:
(...) A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/02/2012.

Após ter sido notificada do indigitado decisório, em 08/02/2012, a requerente
aduz os seguintes argumentos, visando afastar a glosa promovida pela
administração tributária:
Preliminarmente, aduz para tempestividade de sua peça de defesa, eis que
apresentada dentro do trintídio legal, cujo dies a quo se subsume à data da
ciência pela via postal; que houve o pagamento a maior de CSLL, em 31/03/2005,
conforme atesta o DARF anexo, no valor de R$ 3.382.420,71, cujo excedente foi
de R$ 1.518.346,96; que, em face do pagamento a maior, restou configurada a
existência do direito creditório utilizado na declaração de compensação
transmitida por meio eletrônico; que a Receita Federal do Brasil apontou valor
incorreto na coluna de "Processo(PR)/PERDCOMP(PD) /DEBITO(DB)", segunda
linha, debito de R$ 1.905.456,18 (período de apuração 31/12/2004); que tal valor
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900580/2012-74
3
não corresponde ao debito apurado em DIPJ e declarado em DCTF (doc. 6/8), o
qual deveria corresponder a R$ 1.864.073,75; que a diferença no valor de R$
41.382,43 de fato compunha o debito apurado de CSLL, em razão do recolhimento
em atraso, apurada em dezembro de 2004 e paga em março de 2005, diferença
esta que já foi objeto de parcelamento, sob a égide da Lei no 11941/2008 (doc.14)
Por fim, pugna pela procedência da manifestação de inconformidade, como
também protesta pela produção de provas, inclusive a juntada de documentos
que comprovem a existência do suposto direito creditório.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
12/109) que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 112/117) ementado da seguinte
forma:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2005

Ementa: PER/DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DOS DÉBITOS. O
contribuinte, após preencher a declaração de compensação, espécie de confissão
de dívida, pleiteando direito creditório em seu favor, deve comprovar
inequivocamente a existência de tal direito, sobejamente a partir da apresentação
da escrituração comercial e fiscal do período, na qual se inserem as notas fiscais
emitidas e as rubricas lançadas nas obrigações acessórias (DCTF, DIPJ, DACON e
outras).
Neste sentido, somente a reunião de um acervo documental seguro que configure
a existência do direito tal fato pode afastar a presunção legal de de que o
Perdcomp seja confissão de dívida tributária. Em outras palavras, a certeza e
liquidez do crédito perseguido deve contar um grau de verossimilhança que
assegure, com base no cotejo de todos os elementos acima mencionados, a
existência do pagamento indevido ou a maior e, por consectário, o direito apto a
ser utilizado em encontro de contas visando a extinção de débitos fazendários.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 126/134) sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Haveria nulidade na decisão da DRJ pela não realização de perícia, pois (a)
seria inequívoco que houve um pagamento a maior e o valor foi utilizado, (b)
assim, seria inadmissível que os julgadores invalidem a utilização desse valor
“sem provas de que os mesmos não teriam sido adimplidos/utilizados”. O
art. 142 não admitiria a constituição e cobrança do crédito tributário com
base em simples presunção;
(ii)
O crédito estaria comprovado, pois (a) em 2004 houve recolhimento de
estimativa mensal de CSLL no montante total de R$ 81.632.872,04, bem
como retenção de CSLL de R$ 7.755,96, (b) contudo, no encerramento do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900580/2012-74
4
ano “foi apurado o lucro líquido anual, do qual se constatou que o valor
devido a título de CSLL correspondia a R$ 83.504.701,75, (c) assim, restaria
débito de R$ 1.864.073,75, que foi pago por meio de DARF (cód. 6773) no
valor de R$ 3.382.420,71 em março de 2005. O pagamento de CSLL em
março de 2005 com valor apurado em dezembro de 2004 “sofreu acréscimo
de juros”, “no valor de R$ 41.382,43, justamente no valor da diferença
apontada, objeto de cobrança do presente processo”;
(iii)
Ocorre que o valor acessório de R$ 41.382,43, que corresponderia ao
montante cobrado, atualizado, de R$ 62.284,70, teria sido “objeto de
anterior impugnação, e mais tarde foi apresentada desistência de sua defesa
em decorrência da inclusão do débito no parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009;
(iv)
Assim, o crédito estaria comprovado e deveria ser reconhecido, sob pena de
apropriação indevida de crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
Inicialmente, deve ser definida a tempestividade do Recurso Voluntário. O Aviso de
Recebimento da intimação do acórdão proferido pela DRJ tem como data de recebimento o dia
23/03/2017 (fls. 120). O Recurso Voluntário foi interposto em 25/04/2017 (fls. 123).
A Recorrente, porém, questiona preliminarmente a data da intimação, com base em
rastreamento dos Correios segundo o qual o objeto de no JR 114 488 524 BR, mesma identificação
presente no Aviso de Recebimento, teria sido entregue em 24/03/2017 (sexta-feira), razão pela
qual o recurso seria tempestivo.
A Ilma. Presidência desta 1a Seção entendeu intempestivo o Recurso Voluntário,
mas encaminhou os autos para julgamento colegiado em função da alegação preliminar de
tempestividade apresentada pelo contribuinte (fls. 181/182).
De fato, entendo que há dúvida com relação à efetiva data de recebimento dos
autos pelo contribuinte: se no dia 23/03/2017, data constante no AR (fls. 120), ou se no dia
24/03/2017, data presente no rastreamento dos correios (fls. 192).
O art. 23, § 2o, II, do Decreto no 70.235/72 prescreve que a intimação por via postal
seria considerada realizada “na data do recebimento”. Portanto, a regra geral é a contagem a
partir da data presente no aviso de recebimento, em que consta tanto a data de recebimento,
geralmente preenchida pelo próprio recebedor, e carimbo da unidade de destino. Neste caso,
ambos indicam a data de 23/03/2017 (fls. 120). Ocorre que o sistema de rastreamento dos
correios, por sua vez, indica que no dia 23/03/2017 a tentativa de entrega teria sido frustrada,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900580/2012-74
5
com a sua realização efetiva em 24/03/2017. Há também carimbo interno da pessoa jurídica
indicando a data de 24/03/2017 (fls. 170).
Nesses casos de dúvida objetiva, entendo que deve ser prestigiada a opção que
privilegia o contraditório e a ampla defesa. Assim já decidiu este Carf, embora naquele precedente
existisse dúvida entre a data preenchida e o carimbo:
RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELO CARIMBO
DOS CORREIOS. Havendo divergência entre a data manuscrita pelo destinatário e
a data certificada pelo funcionário dos CORREIOS no aviso de recebimento do
despacho decisório, deve ser considerada aquela que permite o exercício do
direito de defesa. No caso, o funcionário da contribuinte assinou a data
14/09/2009, mas o carimbo dos CORREIO assinala a data 15/09/2009, a qual deve
ser considerada como o dia da ciência da decisão contestada. (Acórdão no 1002-
001.102, Rel. Cons. Rafael Zedral, Sessão de 04/03/2020)
Portanto, considero tempestivo o recurso do contribuinte, passando a analisar as
razões alegadas.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a DRJ não teria analisado os documentos
apresentados, deixando de efetuar a “perícia” devida. Porém, verificando o acórdão, vejo que a
DRJ efetivamente se manifestou sobre a prova trazida, da seguinte forma:
No caso em tela, forçoso reconhecer que os documentos acostados comprovam
as alegações de que a CSLL devida no período, de fato, foi reconhecida em DCTF
nos termos encartados na peça defensiva, e que o parcelamento de valor residual
foi concertado pela requerente junto ao fisco.
Entretanto, conforme as razões já alicerçadas neste voto, imperioso de faz que
haja comprovação efetiva de que os valores reconhecidos na DCTF e nas demais
obrigações acessórias sejam confrontados com os demais fatos jurídico-contábeis
do período (lucro real anual), de maneira a comprovar que o pagamento a maior
realmente subsiste no plano material.
Vale dizer, a constatação da existência da rubrica inserida na DCTF e o
parcelamento, ainda que possam representar fatos indiciários do direito alegado,
devem se conformar com toda a apuração fiscal do ano-calendário, pois, só assim,
estar-se-á diante de um pagamento a maior, apto, com efeito, a ser utilizado em
encontro de contas superveniente.
Nunca é demais frisar que, não obstante o sistema dinâmico de provas
hodiernamente representado pelo art. 369 e seguintes da Lei no 13105/2015 – e
que se espraia por todo o processo administrativo fiscal federal -, subsiste a
premissa de que aquele que alega o direito, via de regra, deve prová-lo (salvo as
presunções legais, que invertem o onus probandi), por todos os meios admitidos
legalmente, in casu, a indispensável prova documental da apuração do período e
da escorreita subsunção dos fatos geradores ao crivo do lucro real anual, o que,
com o devido respeito, não ficou demonstrado na manifestação
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900580/2012-74
6
Ademais, a certeza e liquidez expressamente consignada na norma geral tributária
não pode se subsumir à espécie de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, isto é, deve haver cognição específica de que houve o pagamento a
maior, à época da apuração (desdobramento financeiro ante a apropriação da
rubrica provisionada economicamente), a servir como componente de um direito
a extinguir crédito tributário vincendo ou mesmo já vencido.
Neste passo, não há como reconhecer o parcelamento posterior no quantum do
direito alegado, sob pena de mitigar o conceito de certeza e liquidez trazido pelo
CTN. Dito ainda de outro modo, o parcelamento realizado em 2009 não tem o
condão de retroagir para configurar um pagamento a maior em 2005.
Se tais razões estão corretas ou não é questão de mérito, mas que não se relaciona
com a ausência de efetiva apreciação dos elementos trazidos. Não é possível confundir
fundamentação
sucinta
com
ausência de
fundamentação,
como
vem
manifestando
reiteradamente o E. STJ (AgInt no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ
08/04/2024). Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
De acordo com informações constantes no PER/DCOMP (fls. 2/6), a Recorrente
utilizou suposto crédito de pagamento a maior da CSLL do ano-calendário de 2004, no valor de
original de R$ 1.140.005,77. Porém, o Despacho Decisório reconheceu somente R$ 1.098.623,44,
resultando em diferença de R$ 41.382,33.
A Recorrente afirma que a diferença corresponderia aos juros de mora decorrentes
do pagamento da CSLL do ano-calendário de 2004 em atraso, tendo sido incluído em
parcelamento da Lei no 11.941/2009 (fls. 102).
De fato, uma vez que o valor da diferença foi incluído em parcelamento, entendo
que deve compor o montante do valor pago a maior na quitação da CSLL do ano-calendário de
2004. Porém, é inviável verificar se houve a efetiva quitação do parcelamento neste momento,
uma vez que só consta dos autos a solicitação feita pelo contribuinte, bem como a desistência de
impugnação em que discutida a matéria (fls. 102/109).
Deste modo, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem: (i) confirme se os valores incluídos no parcelamento foram quitados pelo
contribuinte, (ii) confirme se a diferença relativa ao montante do direito creditório não
reconhecido efetivamente corresponde àqueles valores, (iii) a partir dessas informações,
apresente manifestação conclusiva a respeito da compensação realizada, com a subsequente
intimação da Recorrente para manifestação, em 30 (trinta) dias e (iv) ao final, sejam os autos
devolvidos a este Carf, para novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.230 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900580/2012-74
7

Fl. 233
DF CARF MF
Original